Tribunal: TJMT
Processo: 1014510-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014510-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TARCILIO CARLINDO DE OLIVEIRA - CPF: 581.935.021-91 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), ROSANA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 655.401.821-20 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FRANCISCO FELLIPE DE BRITO FERRAZ CORREA DE MELLO - CPF: 494.142.538-31 (ADVOGADO), ABILITY TECNOLOGIA E SERVICOS S/A - CNPJ: 06.127.582/0001-58 (RECORRIDO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão
ou contradição
na decisão embargada quando a matéria suscitada pelos embargantes foi implicitamente analisada no julgamento.

A alegação
de existência do comprovante de pagamento não se sustenta, pois o único documento juntado refere-se
a
comprovação de agendamento, não servindo como a comprovação que o pagamento efetivamente ocorreu.

O inconformismo da parte com o julgamento proferido não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, devendo ser combatido por via recursal adequada.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão, que
deu provimento ao recurso da parte adversa, culminando por julgar improcedente a demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não

assiste
razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

A
embargante afirma que a
diferentemente do constante no acórdão embargado,
existem comprovações suficientes para a condenação das reclamadas
.

No entanto, ao analisar o acórdão embargado,

verifica-se que a Turma Recursal
agiu corretamente em seu julgado, pois
inexiste prova robusta que demonstre, de forma inequívoca, que as ações dos funcionários da empresa recorrente foram, de fato, a causa direta dos problemas relatados pelos recorridos. Como bem delineado pela defesa, o local dos fatos possui infraestrutura compartilhada por diferentes empresas de telefonia, e não há elementos que atribuam, com segurança, o nexo de causalidade necessário para fundamentar uma condenação.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a omissão que enseja embargos de declaração ocorre quando um ponto essencial ao desfecho da causa não é analisado, o que não se verifica no presente caso. O argumento d
a
embargante

não impacta a conclusão adotada no acórdão, de modo que não há omissão a ser sanada.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025